Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. LEI DISTRITAL 4.949. NÃO APLICABILIDADE.
1. A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão agravada, para determinar que a agravante reabra prazo para análise de seu recurso da prova discursiva de concurso público, ou sejam aceitas as argumentações apresentadas, e consequente majoração de sua nota, alegando a aplicabilidade da Lei Distrital n. 4.494.
2. Tendo em vista que a Lei Distrital n. 4.949/2012 não se aplica ao concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não há ilegalidade no estabelecimento de prazo de dois dias para interposição de recurso, e nem na ausência de previsão sobre a data de divulgação do resultado da prova.
3. Recurso conhecido e não provido.